Tribunal: TJPA
Processo: 0055084-41.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0055084-41.2015.8.14.0051

APELANTE: ERICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0055084-41.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ERICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
. RECONHECIMENTO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO
DA
PENA BASE
. PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO
PARA A REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO
PRIVILÉGIO
. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0055084-41.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ERICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ERICA ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, considerando a decisão do Conselho de Sentença, condenou a Recorrente nas sanções previstas no art. 121, §1º e §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória recebida em 10/12/2015
[1]
que no dia 06/09/2015, por volta das 19h, a Apelante ceifou a vida da vítima Luiz Ferreira dos Santos com um golpe de arma branca, tipo peixeira.

Consta nos autos que a Recorrente na companhia de seu marido, foi até a casa da vítima para averiguar suposta ameaça proferida contra a filha do casal. Enquanto o ofendido negava tal acusação, foi surpreendido pela Apelante que saiu de trás de seu cônjuge e desferiu uma facada no ventre da vítima, levando-a a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetida ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10965836).

Inconformada, a Defesa requer preliminarmente o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade da Apelante e no mérito aponta falha na primeira fase da dosagem do apenamento, pelo que requer a redução da pena base a patamar mínimo, bem como a aplicação da fração máxima da redução pelo privilégio por inidoneidade na fundamentação (Id. 10965853).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 10965858).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 12231465).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 10965513

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR.

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401, nos termos a seguir.

Reconheço que as citadas Turmas sedimentaram, há muito, o entendimento segundo o qual, em havendo pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pelo réu em sede de apelação, a inadmissibilidade do recurso se impõe no particular, porquanto a via adequada para combater eventual ilegalidade do decreto de custódia cautelar constante da sentença seria o
habeas corpus,
cuja competência para exame estaria afetada à Seção de Direito Penal
[1]

[2]

[3]
, solução esta, em tese, amparada pelo disposto no art. 30, inciso I, “a”
[4]
, do Regimento Interno do TJPA
[5]
.

No entanto, a meu ver, já é tempo da jurisprudência deste Tribunal evoluir no sentido de superar tal entendimento, pois ele não ostenta nenhum amparo legal, doutrinário e, tampouco, jurisprudencial, havendo, por outro lado, inúmeras razões a justificar seu afastamento.

De início, consigno que a própria literalidade da norma utilizada para amparar esse posicionamento não milita em seu favor. Isso porque o teor do dispositivo supramencionado (art. 30, inciso I, “
a
”, do Regimento Interno do TJPA) revela que a matéria por ele tratada versa sobre a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar ordens de
habeas corpus
manejadas contra atos provenientes de juiz de direito, sem pretensão alguma de regular hipótese, geral ou específica, de inadmissibilidade do recurso de apelação, já que ausente quaisquer frases, trechos, expressões ou palavras neste sentido.

É dizer, o que se extrai da norma em questão é unicamente sua natureza de disposição normativa-orgânica, disciplinando, em verdade, aspecto ligado à estrutura e organização do Tribunal, mais precisamente acerca de uma específica atribuição de um dos seus órgãos judicantes, qual seja, a Seção de Direito Penal e nada mais.

Assim, é possível concluir que o fundamento para o precedente tradicionalmente adotado pelas Turmas seguramente não é extraído de uma interpretação gramatical e, tampouco, teleológica da norma em apreço.

Outrossim, de intepretação extensiva também não se cuida, afinal, segundo tradicional lição doutrinária
[6]
, essa técnica hermenêutica somente dever ser utilizada nos casos em que “
a lei disse menos do que deveria”
, de maneira a se admitir que determinada situação se enquadraria na norma interpretada, a despeito de sua linguagem mais restritiva, o que também não é o caso.

Ora, se a norma regimental declara expressamente que compete à Seção de Direito Penal processar e julgar ordens de
habeas corpus
impetradas contra atos emanados de juízes, não há margem interpretativa para alargar ou reduzir o conteúdo e o significado do ato normativo, tampouco, cogitar de lacuna a demandar integração e, nestes termos, concluir que tal competência serviria ao propósito de obstar o conhecimento de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em recurso de apelação.

A bem da verdade, a natureza organizativa já referenciada da norma regimental guarda um comando de restrição, qual seja, afetar o exame de todos os
habeas corpus
dirigidos contra atos de juízes de direito somente à Seção de Direito Penal, isto é, com a exclusão de todos os demais órgãos judiciais, sob pena de não conhecimento do
mandamus
pela violação ao juiz natural,

de sorte que, em se tratando de norma restritiva, descabe qualquer interpretação no sentido de ampliar seu conteúdo ou significado, especialmente para criar hipótese de inadmissibilidade de recurso ordinariamente previsto em lei federal.

Essas razões levam a concluir que a superação do precedente em exame não demanda alteração da norma regimental, mas sim da interpretação que está sendo realizada sobre ela, a qual não se encontra em consonância com os métodos clássicos da hermenêutica jurídica.

De outra banda, a teoria geral dos recursos também não fornece nenhum substrato para adoção do precedente aqui refutado, conclusão a que chego, basicamente, por três razões.

A primeira delas está ligada ao princípio da
singularidade
, também denominado da
unicidade do recurso
, ou
unirrecorribilidade
, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não há lógica jurídico-processual em estabelecer uma relação de prejudicialidade entre um recurso (apelação) e uma ação constitucional (
habeas corpus
), pois, representam mecanismos distintos de tutela de direitos, com regimes jurídicos e objetos próprios de conformação no ordenamento, inexistindo lei ou ato normativo federal que imponha tramitação reciprocamente excludente em razão da competência de um órgão julgador regulada em lei estadual (no caso, o Regimento Interno do TJPA).

A segunda razão está atrelada à classificação doutrinária da apelação como recurso de fundamentação livre
[7]
, e não vinculada, de modo que ela permite à parte interessada devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento de todas as matérias de fato e de direito (material e processual) apreciadas na origem, o que, por óbvio, inclui eventual manutenção ou decretação de prisão preventiva em desfavor do réu que venha compor capítulo da sentença impugnada, nos termos do art. 599
[8]
do CPP.

Nessa perspectiva, há uma grande probabilidade de a atual interpretação dada por este Tribunal à norma regimental vir ser objeto de controle de legalidade ou de inconstitucionalidade pelos tribunais superiores, afinal, manifesta-se em clara sobreposição ao comando do artigo supracitado e, por conseguinte, ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

A terceira razão está associada ao efeito devolutivo da apelação, traduzido pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, no sentido de que o Juízo
ad quem
deve conhecer as matérias de fato de e de direito trazidas na apelação interposta.

No ponto, importante ressaltar que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (
cognição vertical
), no plano horizontal, a cognição do órgão julgador, em regra, fica adstrita às matérias expressamente impugnadas no apelo.

É dizer, quem delimita as questões passives de cognição no julgamento de apelação, em princípio, é o próprio recorrente, razão pela qual não estaria este Tribunal autorizado a, por meio de interpretação de uma norma regimental, imiscuir-se na esfera de voluntariedade da parte interessada para lhe impor a obrigação de combater um capítulo da sentença que, segundo a lei de regência é plenamente recorrível por apelação, mediante a impetração de ordem de
habeas corpus
, ainda que o objeto da impugnação verse direito de liberdade de locomoção, sob pena de indevida violação ao direito de ação e por, consectário, do devido processo legal substantivo
[9]
.

Em acréscimo, vale destacar que o efeito devolutivo da apelação criminal também pode implicar na apreciação de matérias além do tema recursal, tendo em vista os princípios do
favor do rei
e da busca da verdade real que, a depender do caso, podem justificar a correção de ilegalidades não suscitadas pelo réu, sem que tal medida represente julgamento
extra petita
, como, por exemplo, o Tribunal constatar que há manifesta ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido ou decretado em sentença condenatória e, nesta condição, conceder uma ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, §2º
[10]
, do CPP.

Afora todas as razões hermenêuticas e teóricas supramencionadas, imperativos de ordem prática também merecem destaque, afinal, a racionalidade, a eficiência e a celeridade processuais, tão necessárias para uma boa gestão administrativa da máquina judiciária, ficam prejudicadas com a adoção do precedente dominante desta Corte.

Isso porque, a prevalecer a jurisprudência atual, para toda e qualquer sentença emanada de um juiz singular, haverá necessariamente um recurso e uma ação para este Tribunal processar e julgar por meio de diferentes órgãos fracionários (Seção e Turmas), sempre que houver uma pretensão defensiva de impugnação do dispositivo da decisão e de concessão do direito de recorrer em liberdade, promovendo um acúmulo desnecessário de processos, sem falar no risco de decisões conflitantes, quando, por exemplo, ocorrerem incursões indevidas sobre o mérito no julgamento das ordens
habeas corpus
, já que, inevitavelmente, aspectos ligados à autoria e à materialidade terão que ser examinados para se concluir pela concessão ou denegação da ordem ao paciente, gerando possível incompatibilidade com o resultado do julgamento da apelação por ele interposta que, por sua vez, poderá concluir pela reforma da sentença para absolvê-lo ou condená-lo.

É claro que toda essa argumentação não implica defender a hipótese de que o réu estaria peremptoriamente impedido de impetrar uma ordem de
habeas corpus
, caso tenha apelado da sentença. Não é disso que se trata. É justamente o contrário.

Explico.

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de
habeas corpus
para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação (o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do
mandamus
, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP
[11]
em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “
habeas corpus substitutivo”
. Este

ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um
habeas corpus
dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP
[12]
em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
[13]
, assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de
habeas corpus
e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Penal desta Corte e, por conseguinte
, conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela apelante
, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal nos casos futuros.

Quanto ao
mérito
do pedido, nota-se que a fundamentação do Juízo de primeiro grau misturou os institutos da segregação cautelar com o cumprimento provisório da pena, além de destoar da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa abaixo:

“Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade da acusada recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados

de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautela de Suspensão de Liminar nº

1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação

imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL.

DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS.

POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença considerando a possibilidade da acusada agora conhecedor de sua condenação e da pena lhe aplicada pode tentar se ausentar dessa Comarca visando com isso impedir a sua punição, assim, para garantia da aplicação da lei penal, por outro lado, ao analisar as certidões de antecedentes criminais da acusada verifico que ela em 2020, em prisão domiciliar, cometeu em plena rua um outro delito grave (CP, artigo 129, §2º, inciso V – aborto) quebrando a prisão domiciliar e demonstrando que é uma
pessoa perigosa e trazendo um abalo para a garantia da ordem pública, e, assim entendo possível a decretação da prisão cautelar da acusada também por esse fundamento (CPP, artigo 312).

Desta forma, diante da condenação da ré pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º

do CPP, é imediata), bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública, diante da quebra da prisão domiciliar, e, garantia da aplicação da lei

penal, por isso, DECRETO a prisão cautelar da acusada, bem como, determino a execução provisória da pena unificada da acusada, e, por isso, indefiro a ela o direito de recorrer em liberdade.”

Em que pese a regra contida no art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2022).

Nessa linha de raciocínio, acolho a preliminar arguida.

2.

MÉRITO.

a.

DA DOSIMETRIA.

Inicialmente, a Recorrente pugna pela
fixação da pena base em seu mínimo legal
, vez que inexistentes motivos idôneos que justifiquem seu distanciamento de tal patamar.

Sem razão, pois pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[14]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[15]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme trecho da sentença recorrida:

“(...) A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade da ré, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que

agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro de faca na vítima com violência que fez as vísceras saltarem para fora do abdômen, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA a acusada possui maus antecedentes, eis que mesmo em prisão domiciliar saiu de casa e cometeu outro delito de natureza grave (lesão corporal gravíssima com aborto), sendo assim essa circunstância desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que a mesma não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido e se envolveu com violência inclusive no período da Pandemia da Covid-19 quando se encontrava em prisão domiciliar; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização a acusada, entendo isso favorável; Já no tocante as circunstâncias do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judicias, e, assim, como a vítima foi atingida de surpresa, estava desarmada, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável a ré; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem pai de família, inclusive de crianças, veio a falecer, entendo isso grave e

desfavorável a ré; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas seis circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.(...)”

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente.

Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, tenho que a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime, sem qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Na terceira fase da dosagem, a Apelante aduz fazer jus a redução de pena na fração máxima pelo privilégio, fundada na inidoneidade da justificativa consignada:

“(...) C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Sem causas de aumento, por outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu uma causa de diminuição de pena, qual seja o privilégio, que determina a diminuição da pena de 1/6 a 1/3, e, no caso e diante do quadro da acusada e da gravidade do fato entendo que a acusada possui o direito da redução mínima e assim passo sua pena para

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena da ré
ERICA ALMEIDA DE OLIVEIRA
fixada em
16 (dezesseis) e 8 (oito) meses de reclusão
, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Luiz Ferreira de Oliveira. (...)”

Sabe-se que para a definição do
quantum
de redução decorrente do homicídio privilegiado, devem ser avaliadas as circunstâncias que deram azo à incidência do privilégio, considerando a relevância do valor social ou moral, a intensidade da violenta emoção, bem como o grau de provocação da vítima, de forma a aferir a proporcionalidade da ação do Acusado.

Assim, ausente fundamentação que exponha tais fundamentos, torna-se impositiva a readequação da fração redutora, pelo que diminuo a sanção definitiva a razão de 1/3 (um terço), para 13 (treze) anos 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Diante de tais razões, acolho a preliminar para reconhecer o direito de recorrer em liberdade da Apelante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a reprimenda para 13 (treze) anos 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Esta decisão serve como alvará e ofício.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR.

NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PRTEVISTO NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...). 13.
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes
. 14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA 12098820, 12098820, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-07).

[2]

Ementa: ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA- assinatura eletrônico. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora. “(...)

A preliminar de recorrer em liberdade deve ser rejeitada. Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por
meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (...) (TJPA - 12670756, 12670756, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).

[3]

[4]
Art. 30.
A Seção de Direito Penal
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhe
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I -
processar e julgar
: a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança,
quando o constrangimento provier de atos de
Secretário de Estado,
Juiz de Direito
e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017).

[5]

[6]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 93.

[7]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1534.

[8]
Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

[9]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[10]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como
pelo Ministério Público. § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas

corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[11]
Ementa Oficial HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

[12]
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

[13]
STF - HC: 152752 PR - PARANÁ 0065386-58.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/02/2018, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018.

[14]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[15]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 06/04/2023